Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725802-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: GEANDRA DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a decisão que, na execução de título extrajudicial (confissão de dívida) movida contra GEANDRA DIAS DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada de 60 dias, ao fundamento de que a pesquisa anterior, frutífera em pequena monta (ID 213671461 na origem), não justifica a reiteração almejada. Para esclarecimento, após a decisão agravada (ID 237829459 na origem), ainda foram indeferidas as pesquisas INFOJUD (ID 239461215 na origem) e RIDF (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal), SERASAJUD (Serviço de Assessoria S.A. do CNJ) e SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – ID 240522658 na origem), contudo sem pedido neste agravo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a modalidade reiterada por 60 dias tem maiores chances de localizar bens e valoriza a celeridade e efetividade da execução. Alerta a possibilidade de medidas coercitivas para a busca do valor devido (art. 854 do CPC), hipótese razoável em cooperação entre as partes. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 60 dias e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer, em antecipação de tutela, a extensão da pesquisa SISBAJUD reiterada pelo prazo de 60 dias. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Na origem, temos uma dívida de R$ 2.250,86 (05/07/2024 – ID 203374000 de origem) com uma penhora parcial SISBAJUD de R$ 420,83 (ID 213671461 de origem). A juíza de origem indeferiu a modalidade reiterada ao fundamento de que a pesquisa anterior, frutífera em pequena monta, não justificaria a reiteração almejada. Ao revés do entendimento adotado pela origem, entendo que uma penhora de cerca de 18% do valor devido é suficientemente profícua para justificar o deferimento de nova pesquisa SISBAJUD, reiterada por 60 dias. Há de se ter em conta que a agravada já fez acordo com cumprimento parcial e, intimada da última penhora, silenciou. Quanto a modalidade reiterada, segue o entendimento adotado por esta Turma: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante da grande probabilidade de êxito, DEFIRO a antecipação de tutela para a imediata renovação da pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada, por mais 60 dias. Comunique-se ao Juízo de origem inclusive para o imediato cumprimento da ordem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator